Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL MESTRE D'ARMAS. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. COMPLEXIDADE NA DILIGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUERELA NULITATIS. DESPACHO ORDENADOR. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SÚMULA 106 STJ.
1. Estabelece o art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil (CPC) que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC). A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação (§1o).
3. A interrupção da prescrição ocorrerá por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (art. 202, I do Código Civil – CC).
4. Há relação de prejudicialidade externa nesta controvérsia. Eventual desconstituição do título judicial e, por consequência, do título dominial em nome da agravante traz repercussão direta para o processamento da regularização da ARIS Mestre D'Armas. Também influencia diretamente no transcurso das ações reivindicatórias ajuizadas pela empresa em face dos atuais ocupantes da região, pois desconstitui o direito à propriedade.
5. Se o objetivo é evitar a prescrição aquisitiva de alguns dos ocupantes, o ajuizamento da ação, com a expedição de despacho pelo juízo que ordena a citação, a protege dessa consumação. A suspensão do processo em momento anterior à estabilização subjetiva da lide não prejudica a agravante.
6. A parte postulante não pode ser prejudicada por eventual inércia do Poder Judiciário na promoção de suas diligências (art. 240, § 3o do CPC). “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.” (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Recurso conhecido e não provido.